Tribunal: TJDFT
Processo: 0711116-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INTERESSE DE INCAPAZ. IMPOSSIBILIDADE DE QUE INCAPAZ SEJA PARTE NO JUIZADO. ART. 8o DA LEI No 9.099/95. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. FIXADA A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Havendo interesse de incapaz, com a necessária intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC/15, afasta-se a competência dos Juizados Especiais, conforme determinação expressa do art. 8o da Lei no 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública.
2. Como a ação trata de interesse de parte incapaz, há óbice para que o processo tramite no Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo a 3a Vara da Fazenda Pública do DF competente para julgar a ação.
3. Conflito negativo de competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
4. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.